Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelações Cíveis. Ação Redibitória c/c Indenizatória. Compra e Venda. Veículo Usado. Financiamento. Vícios Ocultos. Legitimidade Passiva. Cerceamento De Defesa. Gratuidade De Justiça. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelações para cassar/reformar a sentença proferida na ação redibitória c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, bem como condenou a sociedade empresarial revendedora à restituição do valor pago a título de entrada da compra e venda e das parcelas pagas do financiamento.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva na ação; (iii) verificar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora; (iv) analisar se a rescisão do contrato de compra e venda é cabível diante da ausência de prova técnica dos defeitos; (v) determinar os efeitos da rescisão do contrato principal sobre o contrato de financiamento.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela sociedade empresarial foi rejeitada por configurar inovação recursal, ante ausência de requerimento de prova no juízo de origem.
4. A instituição financeira possui legitimidade passiva, conforme a teoria da asserção, uma vez que há alegação de vínculo negocial com a autora e interdependência entre os contratos firmados.
5. A gratuidade de justiça é mantida, pois a apelada demonstrou renda compatível com os critérios da Defensoria Pública, não tendo a instituição financeira produzido prova suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.
6. Comprovados os vícios ocultos no veículo e frustradas as tentativas de reparo pela revendedora, mostra-se legítima a rescisão do contrato de compra e venda, com devolução integral dos valores pagos, conforme arts. 441 do Código Civil e 18, §1o do CDC.
7. Aplicável a jurisprudência consolidada do STJ sobre a possibilidade de rescisão contratual e restituição integral do valor pago quando não sanados os vícios no prazo legal.
8. A interdependência entre os contratos justifica a extensão da rescisão ao financiamento, nos termos do art. 54-F do CDC e art. 92 do CC, com a ressalva de que não há responsabilidade solidária entre os réus.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da alegação de parceria comercial com a fornecedora, nos termos da teoria da asserção. 2. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da ausência de hipossuficiência, o que não ocorreu. 3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando não requerida oportunamente. 4. A existência de vício oculto no veículo justifica a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução dos valores pagos pela consumidora. 5. A rescisão do contrato de financiamento é consequência necessária da invalidade do contrato principal, dada a sua natureza acessória e interdependente."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IX e LXXIV; CC, arts. 92 e 441; CDC, arts. 2o, 3o, 18, §1o e §3o, e 54-F; CPC, arts. 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1.935.157/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.4.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.828/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/4/2025; STJ, AgInt no REsp 1.978.959/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.419.630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.8.2024.